Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DECISÃO DEFERE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO As partes apeladas formularam propostas de acordo em ID 77578052 e 77863308. Na petição de ID 78124817, o autor/apelante, Florisvaldo da Silva, pugnou a prorrogação do prazo para manifestação sobre eventual concordância com os termos. Diante do exposto, defiro o prazo de 60 dias para que as partes busquem solução consensual (CPC 3o § 3o e 139 V). Suspenda-se a tramitação do processo no mesmo período. Tendo em vista a impossibilidade temporária de encaminhamento dos autos ao CEJUSC-SEG (ID 76729039), em caso de conciliação, as partes deverão apresentar documento único, com as cláusulas ajustadas e as assinaturas respectivas, em observância ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator